Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AÇÃO NÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA.
1. Malgrado a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69, seja faculdade conferida ao credor, não é razoável que o processo prossiga sem a indicação do local onde o veículo dado em garantia poderá ser encontrado e seja efetivada a citação.
2. Deixando a parte credora de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, é manifesta a falta de interesse processual, mostrando-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
3. Apelação não provida. Unânime.